Tribunal: TRF3
Processo: 5059206-05.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
345/689)

5059206-05.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5059206-05.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: GILMAR SOARES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE MIRANDA MORAES - SP263318-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LAUDO PERICIAL. SUPERAÇÃO EXCEPCIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. ATIVIDADE HABITUAL. MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária e conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. A decisão de origem fundamentou-se em laudo pericial judicial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa sob o viés ortopédico. O recorrente suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, postula a concessão do benefício em razão da gravidade das lesões demonstradas em exames de imagem e da impossibilidade de reabilitação diante de suas condições pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se o indeferimento de quesitos complementares e de nova perícia consubstancia cerceamento de defesa ensejador de nulidade da sentença; e (ii) se é juridicamente viável a superação da conclusão do laudo pericial oficial para reconhecer a incapacidade total e permanente do segurado, mediante a análise conjugada de sua documentação clínica crônica, idade, nível de escolaridade e exigências físicas de sua profissão habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de nova perícia ou a conversão do julgamento em diligência pressupõe que a matéria fática não esteja suficientemente esclarecida (CPC, art. 480). O laudo judicial que atende aos pressupostos formais e técnicos do art. 473 do CPC é válido, de modo que a discordância com o resultado da avaliação médica encerra questão de mérito atinente à valoração probatória, não configurando cerceamento de defesa.

4. O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial (CPC, art. 479). Admite-se, em caráter excepcional, a superação do parecer técnico quando o conjunto probatório apresentar elementos robustos e inequívocos em sentido contrário.

5. A documentação clínica contemporânea e pretérita evidencia patologias ortopédicas degenerativas crônicas na coluna vertebral (espondilose, osteoartrose e abaulamentos discais).

6. A avaliação da incapacidade exige a interpretação sistemática dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/1991. A idade avançada, a baixa escolaridade e o exercício de atividade laborativa penosa (motorista de veículos pesados, sujeita a trepidações e longa permanência na posição sentada), associados ao quadro ortopédico documentado, demonstram a inviabilidade de reinserção do segurado no mercado de trabalho, caracterizando a incapacidade total e permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida para reformar a sentença, julgando procedente o pedido para conceder a aposentadoria por incapacidade permanente desde a data da cessação administrativa indevida, com incidência de honorários advocatícios calculados sobre as parcelas vencidas até a prolação do acórdão.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de nova perícia ou quesitos complementares não configura cerceamento de defesa quando o laudo judicial preenche os requisitos legais e a impugnação traduz mero inconformismo com a conclusão técnica. 2. É devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, em caráter excepcional e em superação à conclusão de capacidade do laudo pericial, quando o conjunto fático-probatório, aliado às condições pessoais, sociais e à natureza severa da atividade habitual do segurado, demonstrar a absoluta inviabilidade de sua reabilitação ou reinserção no mercado de trabalho."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, arts. 42 e 59; Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), arts. 85, § 4o, II, 473, 479, 480 e 487, inciso I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5059206-05.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: GILMAR SOARES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE MIRANDA MORAES - SP263318-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por GILMAR SOARES contra a sentença (Id. 272318835) que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária e conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

A sentença fundamentou-se na conclusão da prova pericial médica judicial, a qual não atestou incapacidade laborativa atual do autor sob o ponto de vista ortopédico. A magistrada sentenciante considerou o laudo satisfatório e dispensou novos esclarecimentos, julgando o pleito improcedente com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 272318839), a parte autora argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Requer a conversão do julgamento em diligência para manifestação do perito sobre quesitos complementares acerca do agravamento da doença ou a anulação da sentença para realização de nova perícia. No mérito, pede a reforma da decisão e argumenta que a farta documentação médica juntada (tomografias e ressonâncias magnéticas de 2010 a 2019) comprova patologias degenerativas graves na coluna (CIDs M54.2, M50, M54.5, M51). Sustenta que o laudo deve ser superado pela análise de suas condições pessoais e sociais, notadamente sua idade avançada (58 anos), baixa escolaridade e o exercício da atividade habitual de motorista de veículos pesados, a qual agrava a moléstia ortopédica. Subsidiariamente, formula pleitos quanto aos consectários legais e honorários.

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id. 272318849).

É o relatório.

VOTO

. Do Juízo de Admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Da Nulidade por Cerceamento de Defesa

A parte autora alega nulidade da sentença por cerceamento do direito à produção de provas, em decorrência do indeferimento de quesitos complementares e da não realização de segunda perícia judicial.

Não reconheço cerceamento do direito à produção de prova. A realização de nova perícia é cabível quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (CPC, art. 480). O laudo produzido nos autos atende aos requisitos impostos pelo art. 473 do Código de Processo Civil, não apresentando omissões formais ou inconsistências técnicas que maculem a sua validade como peça instrutória.

A discordância da parte com as conclusões alcançadas pelo perito, bem como o embate entre o exame clínico oficial e os exames de imagem particulares, constituem questões que se resolvem no campo do mérito, mediante a valoração do conjunto probatório, e não pela via da reabertura da instrução ou decretação de nulidade processual.

Do Mérito

Nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente serão devidos mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: a) incapacidade para o trabalho, em grau variável conforme a espécie de benefício postulado; b) período de carência, se exigido; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral.

A carência e a qualidade de segurado da parte autora são incontroversas e foram devidamente reconhecidas na sentença, cingindo-se a controvérsia recursal à existência e à extensão da incapacidade laborativa.

Fundamental à análise desses benefícios é a distinção entre doença e incapacidade laboral. Doença significa uma perturbação à saúde, uma alteração física ou psíquica que atinge a pessoa. Já a incapacidade laboral está ligada às limitações funcionais, frente às habilidades exigidas para o desempenho de atividades para as quais essa pessoa esteja qualificada.

Conforme o art. 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Contudo, por se tratar de prova técnica produzida por profissional imparcial e de confiança do juízo, a conclusão pericial deve prevalecer como regra. A superação da conclusão pericial é medida excepcional, que exige fundamentação robusta baseada no conjunto probatório, o que ocorre de forma manifesta no presente caso.

O laudo pericial (Id. 272318818) concluiu pela ausência de incapacidade atual, destacando expressamente que "não há, no momento, presença de sinais objetivos de radiculopatia" e que "as queixas são subjetivas e desproporcionais aos achados do exame físico ortopédico". O expert consignou ainda que as queixas, na fase em que se apresentam, não incapacitam o requerente para o trabalho habitual e que não foi encontrada razão ortopédica apreciável para afastar o autor do labor.

A conclusão do perito sobre a capacidade para o trabalho, todavia, não deve prevalecer. Assim, nos termos do artigo 479 do CPC, há razões para discordar da conclusão do perito com base na farta documentação juntada pela parte autora.

O histórico médico do segurado, consubstanciado em exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética realizados ao longo de quase uma década (notadamente entre 2010 e 2019, Ids. 272318781, 272318840, 272318847 e 272318847), comprova de forma contundente e objetiva a existência de espondilose, osteoartrose e abaulamentos discais crônicos nas regiões cervical e lombo-sacra (CIDs M54.2, M50, M54.5, M51). Embora o perito tenha qualificado as dores como "subjetivas" no momento do exame clínico isolado, as alterações morfológicas e degenerativas na coluna vertebral do autor são fatos médicos incontroversos e crônicos.

A interpretação sistemática dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91 leva à conclusão de que, se fatores pessoais indicarem a impossibilidade ou a grande dificuldade de reinserção do segurado no mercado de trabalho, é possível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ainda que constatada a capacidade (ou incapacidade apenas parcial) do ponto de vista estritamente médico no momento da perícia.

Neste caso concreto, entendo não haver possibilidade de retorno ao mercado de trabalho, pois a parte autora: a) conta com 58 anos de idade; b) possui baixa escolaridade; c) apresenta patologias ortopédicas crônicas e degenerativas na coluna vertebral, devidamente documentadas; e d) exerce a atividade habitual de motorista de veículos pesados.

A profissão de motorista exige longos períodos ininterruptos na posição sentada e expõe o trabalhador a constantes trepidações e vibrações de corpo inteiro, exigências físicas absolutamente incompatíveis com o quadro de espondilose e discopatia lombar e cervical grave de que o autor padece. A exigência de retorno a essa função submeteria o segurado a esforço penoso e dor severa, o que explica a intensidade de suas queixas. Portanto, considero improvável sua reinserção no mercado de trabalho e tenho por presente a incapacidade total e permanente, no grau exigido para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

O termo inicial do benefício (DIB) deve ser fixado na data do indevido cancelamento administrativo (18/05/2018), momento em que o quadro clínico incapacitante já se fazia presente e documentado, conforme atestam os exames contemporâneos à época.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Honorários Advocatícios Recursais

Com o provimento do recurso da parte autora e a consequente procedência do pedido inicial, inverto os ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação do presente acórdão, em percentual a ser definido na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, com DIB fixada em 18/05/2018 (data da cessação indevida), e a pagar as parcelas vencidas, acrescidas dos consectários legais.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LAUDO PERICIAL. SUPERAÇÃO EXCEPCIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. ATIVIDADE HABITUAL. MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária e conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. A decisão de origem fundamentou-se em laudo pericial judicial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa sob o viés ortopédico. O recorrente suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, postula a concessão do benefício em razão da gravidade das lesões demonstradas em exames de imagem e da impossibilidade de reabilitação diante de suas condições pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se o indeferimento de quesitos complementares e de nova perícia consubstancia cerceamento de defesa ensejador de nulidade da sentença; e (ii) se é juridicamente viável a superação da conclusão do laudo pericial oficial para reconhecer a incapacidade total e permanente do segurado, mediante a análise conjugada de sua documentação clínica crônica, idade, nível de escolaridade e exigências físicas de sua profissão habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de nova perícia ou a conversão do julgamento em diligência pressupõe que a matéria fática não esteja suficientemente esclarecida (CPC, art. 480). O laudo judicial que atende aos pressupostos formais e técnicos do art. 473 do CPC é válido, de modo que a discordância com o resultado da avaliação médica encerra questão de mérito atinente à valoração probatória, não configurando cerceamento de defesa.

4. O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial (CPC, art. 479). Admite-se, em caráter excepcional, a superação do parecer técnico quando o conjunto probatório apresentar elementos robustos e inequívocos em sentido contrário.

5. A documentação clínica contemporânea e pretérita evidencia patologias ortopédicas degenerativas crônicas na coluna vertebral (espondilose, osteoartrose e abaulamentos discais).

6. A avaliação da incapacidade exige a interpretação sistemática dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/1991. A idade avançada, a baixa escolaridade e o exercício de atividade laborativa penosa (motorista de veículos pesados, sujeita a trepidações e longa permanência na posição sentada), associados ao quadro ortopédico documentado, demonstram a inviabilidade de reinserção do segurado no mercado de trabalho, caracterizando a incapacidade total e permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida para reformar a sentença, julgando procedente o pedido para conceder a aposentadoria por incapacidade permanente desde a data da cessação administrativa indevida, com incidência de honorários advocatícios calculados sobre as parcelas vencidas até a prolação do acórdão.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de nova perícia ou quesitos complementares não configura cerceamento de defesa quando o laudo judicial preenche os requisitos legais e a impugnação traduz mero inconformismo com a conclusão técnica. 2. É devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, em caráter excepcional e em superação à conclusão de capacidade do laudo pericial, quando o conjunto fático-probatório, aliado às condições pessoais, sociais e à natureza severa da atividade habitual do segurado, demonstrar a absoluta inviabilidade de sua reabilitação ou reinserção no mercado de trabalho."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, arts. 42 e 59; Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), arts. 85, § 4o, II, 473, 479, 480 e 487, inciso I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, com DIB fixada em 18/05/2018 (data da cessação indevida), e a pagar as parcelas vencidas, acrescidas dos consectários legais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão